Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO. INTERVENÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA LEI. OBRIGATORIEDADE. MANFIESTAÇÃO. PRAZO DE TRINTA DIAS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Tratando a espécie de ação civil pública, o Ministério Público, se não intervir como parte no processo, tem obrigação de atuar como fiscal da lei, nos termos do art. 5o, §1o, da Lei no 7.347/85, caso em que lhe será concedido vista dos autos depois das partes, com prazo de trinta dias após a intimação, para o oferecimento de parecer com sua manifestação.
2. Uma vez obrigatória a atuação do apelante como fiscal da lei nos casos que envolvam interesse público, a ausência de observância do prazo de trinta dias para que se aguarde a manifestação acarreta não somente violação legal, mas prejuízo ao resultado da demanda, considerando a importância da atuação ministerial no julgamento da causa.
3. Trata-se, portanto, de nulidade absoluta que impõe a anulação dos atos processuais desde o momento que deveria ter ocorrido a intervenção do representante do Parquet no feito, em analogia ao que preceitua o art. 279 do Código de Processo Civil.
4. Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.